Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702558-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Fernando da Silva em face da decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que determinou o desbloqueio de valores da conta bancária da agravada, em razão de sua impenhorabilidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de manter o bloqueio dos valores e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a penhora das quantias. Em petição de ID 76391620, o agravante requereu a desistência do recurso. Em breves linhas, é o relatório. Decido. A pretensão do agravante encontra respaldo no art. 998 do CPC, que prescreve que a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa; no mesmo sentido, entende o STJ: A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência apresentado (ID 76391620) e julgo prejudicado o recurso interposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e artigo 11, incisos XII e XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados do TJDFT. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora